Tribunal: STF
Processo: AI 477802
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
   INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS QUE
   FUNDAMENTARAM A DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 279 DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.